Tribunal: TJDFT
Processo: 0013967-80.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013967-80.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: GILBERTO GOMES ROCHA, KELLE REGIANE DA SILVA SOARES D E S P A C H O Intimado para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões ofertadas por GILBERTO GOMES ROCHA, em especial em razão do que dispõe o artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil (ID 14485075), o ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA, afirma que o benefício da justiça gratuita foi deferido na sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, conforme ID 14136069, contra a qual não houve recurso. Alega, ainda, que não é cabível a impugnação à gratuidade de justiça em sede de contrarrazões à apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, requerendo, ao final, o regular prosseguimento do processo (ID 14882915). Verifica-se nos autos que, apesar de a falecida MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA haver requerido, na petição inicial, ainda em vida, a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 14135919 – pág. 5), não houve manifestação do Juízo de origem sobre o pedido. Registre-se que, em sede de agravo de instrumento (Processo no 2014.00.2.005583-6), foi deferida à falecida a justiça gratuita (ID 14138833), sendo certo que, após o seu óbito, durante o trâmite processual, houve o pedido de habilitação dos herdeiros e novo pedido de gratuidade de justiça, conforme petição de ID 14135915. Determinada a suspensão do curso do feito (ID 14135928), posteriormente, foi requerida a substituição processual de MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA por seu espólio, em razão da abertura do inventário (Processo no 2015.04.1.010553-5), conforme petição de ID 14135937, o que foi deferido pela decisão de ID 14135942, sem que houvesse, contudo, análise do anterior pedido de justiça gratuita. Com efeito, o artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil, dispõe que o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. Nesse contexto, depreende-se que, conquanto o Juízo de origem tenha asseverado, no dispositivo da sentença (ID 14136069), que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, em verdade, não houve análise do referido benefício em relação ao espólio. Assim, intime-se o espólio apelante, pela derradeira oportunidade, para que, querendo, no prazo de 10 dias, apresente elementos que comprovem o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, ou promova o recolhimento do preparo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator